Tribunal: TJMT
Processo: 0005817-12.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005817-12.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDMUNDO MASSONI - CPF: 004.769.248-04 (APELANTE), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (APELANTE), EDMUNDO MASSONI - CPF: 004.769.248-04 (APELADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (APELADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDMUNDO MASSONI - CPF: 004.769.248-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E DO ADVOGADO NAO CONHECIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0005817-12.2018.8.11.0041

Apelação nº
0005817-12.2018.811.0041

Apelante:
Filipe Bruno dos Santos, advogado do Embargante de Terceiros Edmundo Massoni

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Filipe Bruno dos Santos, advogado do Embargante de Terceiros Edmundo Massoni

EMENTA:

DUAS APELAÇÕES – EMBARGOS DE TERCEIROS EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO EMBARGANTE – CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE DE TERCEIROS NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO DO ADVOGADO (EM NOME PRÓPRIO), A FIM DE INVERTER OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – NECESSIDADE DE REFORMA TOTAL DA SENTENÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL E SOBRE O VALOR DA CAUSA, DE ACORDO COM A REGRA DO ART. 85, §2º DO CPC – APELAÇÃO DO EMBARGADO DE TERCEIROS PARCIALMENTE PROVIDA – APELAÇÃO DO ADVOGADO (em nome próprio) DO EMBARGANTE DE TERCEIROS NÃO CONHECIDA.

O advogado pode recorrer em nome próprio, entretanto, para melhorar a condenação dos honorários de sucumbência e não sobre o direito vindicado pelo seu constituinte.

O arbitramento de honorários advocatícios será em percentual e sobre o valor da causa quando este (valor da causa) não se revelar irrisório (art. 85, §2º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0005817-12.2018.8.11.0041

Apelação nº
0005817-12.2018.811.0041

Apelante:
Filipe Bruno dos Santos, advogado do Embargante de Terceiros Edmundo Massoni

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Filipe Bruno dos Santos, advogado do Embargante de Terceiros Edmundo Massoni

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Duas Apelações.

Apelação
interposta por
Filipe Bruno dos Santos, advogado do Embargante de Terceiros Edmundo Massoni
.

Apelação
interposta pelo embargado de terceiros
Banco do Brasil S.A.
.

AÇÃO:
Embargos de Terceiro nº 0005817-12.2018.8.11.0041, cód. 1292863
, opostos por
Filipe Bruno dos Santos
, aqui apelante, em face de
Banco do Brasil S.A.
.

SENTENÇA (Juízo da 4ª Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
)
:
julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, pela falta de interesse de agir do embargante de terceiros e o condenou ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de R$1.000,00
.

Na sua Apelação,
Filipe Bruno dos Santos
, advogado do embargante de Terceiros
Edmundo Massoni
,
em causa própria
, pede a isenção quanto ao preparo, prevista no
art. 3º, inciso V, da Lei nº 7.603/2001.

Após, defende, em síntese, a inversão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, a fim de que o embargado de terceiros,
Banco do Brasil S.A.
, é que seja condenado ao referido pagamento, inclusive para que seja feito o arbitramento em 10% sobre o valor dos bens penhorados por aplicação do §2º, do art. 85 do CPC e não por equidade como fez a sentença impugnada.

Contrarrazões do
Banco do Brasil
no id. 119954954, em que defende o desprovimento do apelo do embargante de terceiros
Filipe Bruno dos Santos
.

Já na sua
Apelação
o embargado de terceiros
Banco do Brasil S.A.
defende, em síntese, a majoração dos honorários advocatícios, de R$1.000,00, para não inferior a 10% e não superior a 20% do valor da causa dos Embargos de Terceiros, que informa ter sido de R$741.907,22.

Indeferido o pedido de isenção de preparo, foi feito o preparo (id.”s 126289678 e 126859191).

Contrarrazões de
Filipe Bruno dos Santos
no id. 129369160 em que defende o desprovimento do apelo contrário. Alternativamente, pugna pela utilização, como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, o proveito econômico obtido pela parte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0005817-12.2018.8.11.0041

Apelação nº
0005817-12.2018.811.0041

Apelante:
Filipe Bruno dos Santos, advogado do Embargante de Terceiros Edmundo Massoni

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Filipe Bruno dos Santos, advogado do Embargante de Terceiros Edmundo Massoni

VOTO.

E. Câmara:

O cerne das duas Apelações é saber se é caso de reforma do comando da sentença impugnada, que condenou o embargante de terceiros,
Edmundo Massoni
, ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em R$1.000,00, a fim de que seja invertido referido ônus para que o banco embargado de terceiros, apelante, é que pague o referido valor, bem assim saber se é caso de arbitramento com base nos percentuais de 10% a 20% sobre o valor dos bens penhorados e não por equidade
.

Alternativamente, se é caso de ser feito o arbitramento sobre o valor da causa dos Embargos de Terceiros (R$741.907,22).

Cuida-se, pois, de
Embargos de Terceiros nº 0005817-12.2018.8.11.0041, cód. 1292863
, opostos por
Edmundo Massoni
em face de
Banco do Brasil S.A.
, que foram extintos, sem resolução do mérito, pela falta de interesse de agir do embargante de terceiros, que foi condenado ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de R$1.000,00.

Edmundo Massoni
opôs os Embargos de Terceiro, em razão das penhoras das matrículas do nº 66.868 e nº 66.811 do
2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT, feitas em 27.6.1991, na Execução nº 0004070-33.1995.8.11.0041 movida por
Banco do Brasil S.A.

em face de
Kazumi Iwakiri, Tadashi Iwakiri e Kazumi Iwakiri,
lastreada no Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente –Cheque Ouro Empresarial e na Nota Promissória nº 95/00007-0, no valor originário de R$60.000,00
, porquanto alegou ter adquirido, por contrato de cessão de Direitos firmado em 24.6.1991, com
Maria do Socorro Gomes
e que ainda estavam registrados em nome de
Kazumi Iwakiri
,
cujos imóveis que foram indevidamente penhorados na mencionada Execução
.

Informou que
Kazumi Iwa
kiri adquiriu os imóveis de
Rodobens S.A. Administração e Participação
, por financiamento feito junto a Caixa Econômica Federal em 28.12.1989. Na sequência transmitiu seu direito para a Sra.
Maria do Socorro Gomes
, isso em junho de 1990, que por fim, transmitiu os imóveis para o embargante de terreiros em 27.6.1991.

A sentença impugnada consignou que o exequente/embargado de terceiros,
Banco do Brasil S.A.,
requereu, na sua Execução,
a desistência das penhoras em 27.11.2002
, cujo ato se deu, portanto,
anos antes da oposição dos Embargos de Terceiros, ocorrida em 02 de abril de 2018
, bem assim, que a Execução também foi extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (08.2.2022).

APELAÇÃO DO ADVOGADO
FILIPE BRUNO DOS SANTOS
– ADVOGADO DO EMBARGANTE DE TERCEIROS.

Este apelo é do advogado em causa própria, cuja legitimidade para recorrer limita a discussão sobre os honorários advocatícios
.

“
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ILEGITIMIDADE DO SÓCIO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO - EXTINÇÃO PARCIAL - RESP 1.358.837 / SP (TEMA 961) - ORDEM DE SUSPENSÃO - INOBSERVÂNCIA - ERROR IN PROCEDENDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ADEQUAÇÃO À TESE FIXADA.

1. Recolhido o preparo, na forma do art. 1.007, §4º, do CPC, rejeita-se a alegada deserção.

2. A parte e o advogado têm legitimidade concorrente para recorrer de decisão sobre honorários advocatícios. Precedente
.

3. A inobservância da ordem de suspensão proferida pelo relator, no tribunal superior, traduz error in procedendo (arts. 314 e 1.037, II, do CPC).
4. O erro de forma do processo não acarreta a anulação dos atos que podem ser aproveitados, sem prejuízo à defesa das partes.

5. Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta (REsp 1358837/SP - Tema 961)”
(TJMG - Apelação Cível 1.0384.06.050987-2/002, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/10/2021, publicação da súmula em 27/10/2021) (grifei).

E, no caso, verifica-se que o advogado recorrente pretende duas coisas:

1-

Inversão da condenação dos ônus de sucumbência, a fim de que o
Banco do Brasil
, embargado de terceiros, aqui também apelante, é que seja condenado a pagar os honorários advocatícios
.

Veja o fragmento das razões do recurso do advogado:

“Portanto, por qualquer prisma que se olhe,
não há em que se falar em arbitramento de honorários em favor dos patronos do banco Apelado
, notadamente
porque a instituição financeira deu causa a constrição indevida e ainda ofereceu resistência/contestação nos Embargos de Terceiro
.”

(grifei).

2-

Que a condenação seja de 10% sobre o valor dos bens penhorados
.

Veja outros fragmentos das razões do recurso do advogado:

“
Com efeito, temos que
a sentença deve ser reformada para atender o disposto no artigo 85, § 2º c/c §10 do CPC
, que determina que os honorários serão fixados em desfavor de quem deu causa ao processo, entre o 11 mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor do proveito econômico obtido.
No caso em tela, por se tratar de Embargos de Terceiro, o proveito econômico via de regra é o valor do bem penhorado, até o limite do montante do débito executado
.”

(grifei).

“
Ex positis, requer à Vossas Excelências que, bem apreciando as fortes razões e argumentos apresentados, dignem-se a: a) conceder a isenção de custas e despesas nos moldes do artigo 3º, inciso V, da Lei 7.063/2001, b) dar integral PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação,
para reformar a decisão no que diz respeito a forma que foi arbitrada os honorários, de modo a adequá-la ao patamar mínimo de 10% sobre o valor dos bens penhorados, nos moldes do § 2º, do artigo 85, do CPC
”
(grifei).

E tanto pretende a inversão dos honorários que defende a reforma do arbitramento feito pela sentença.

A sentença fixou os honorários advocatícios
a serem pagos pelo Embargante de Terceiros, cliente do advogado recorrente
, em R$1.000,00, por equidade,
e o advogado aqui recorrente pretende seja em 10% sobre o valor dos bens penhorados, o que aumentaria significativamente o valor da condenação dos honorários advocatícios
.

E esse aumento dos honorários somente se justificaria se houvesse a inversão da condenação, a fim de que fosse imposto ao banco, embargado de terceiros, a obrigação de pagar.

Não se justificaria aumentar o valor dos honorários e manter a obrigação de pagar imposta ao cliente do advogado recorrente.

Assim, não se verifica legitimidade do causídico para o recurso, porquanto o pedido feito pelo advogado recorrente envolve o direito vindicado pela parte e ultrapassa, pois, o limite da discussão do arbitramento dos honorários, notadamente porque
para atender o pedido de aumento da verba honorária teria que ocorrer a reforma da sentença – fundamento e conclusão
– a fim de afastar, assim, a obrigação imposta ao embargante de terceiros, cliente do advogado recorrente, de pagar os honorários sucumbenciais e transferi-la, agora, à parte contraria, embargado de terceiros,
Banco do Brasil
.

Dispõe o art. 966 do CPC:

“
Art. 996. O recurso pode ser interposto pela
parte vencida
, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica
.
”
(grifei).

Veja a orientação jurisprudencial:

“
ARRENDAMENTO MERCANTIL – AÇÃO CAUTELAR – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO –
ADVOGADO – ILEGITIMIDADE PARA RECORRER
– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei
.”
(TJSP, 26ª Câmara de direito privado – APL 0971454-35.2012.8.26.0506-SP, REL. Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 08.10.2015) (grifei).

Dessa forma, não se conhece do apelo do advogado
Filipe Bruno dos Santos
.

APELAÇÃO DO EMBARGADO DE TERCEIROS
BANCO DO BRASIL S.A.

O embargado de terceiros
Banco do Brasil S.A.
defende, em síntese, a majoração do valor dos honorários advocatícios de R$1.000,00 para não inferior a 10% e não superior a 20% do valor da causa dos Embargos de Terceiros, que informa ter sido de R$741.907,22.

Os honorários advocatícios de sucumbência, que a sentença arbitrou por equidade, em R$1.000,00, realmente comportam reforma. Todavia, não exatamente como pretende o banco apelante, ou seja, não sobre o valor
(
R$741.907,22)
que o banco informa como o que deva ser calculado os referidos honorários advocatícios.

Sucede que o Embargante de Terceiros ao opor sua ação deu o valor à causa de R$55.280,20,
que não se revelou irrisório e nem foi alvo de impugnação na fase própria
.

Os imóveis, embora penhorados, sequer foram objetos de venda, porquanto o credor, aqui recorrente, desistiu das penhoras. Logo, os honorários há que serem sobre o valor da causa dado pelo embargante de terceiros, ou seja, sobre os R$55.280,20.

Dispõe o §2º, do art. 85 do CPC que os honorários advocatícios serão fixados sobre o valor da condenação (que não se tem no caso), do proveito econômico obtido (que também não se verifica, notadamente porque sequer há comprovação de atual valor dos imóveis penhorados, além do que houve desistência das referidas penhoras), ou, por fim, sobre o valor da causa.

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”
(grifei).

Assim, diante da moldura fático-jurídica apresentada, os honorários advocatícios
devem ser sobre o valor da causa,
que não se revela irrisório e nem foi alvo de impugnação na fase própria
, observados, entretanto, os percentuais de 10% a 20% estabelecidos pelo regramento específico
.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL.
IMISSÃO DE POSSE. INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO AUTOR. REALIZADA EM OUTRO FEITO
. AUSÊNCIA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA
.

1. Se, em processo precedente, instaurado entre as partes, foi declarada a nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade do imóvel em nome da apelante - autora na imissão de posse - há que se reconhecer, para fim de julgamento do feito superveniente, a inexistência de título de propriedade que fundamente o pedido de imissão de posse.

2. Considerando que a imissão de posse é pretensão necessariamente exercida por aquele que detém a propriedade do imóvel, mas não sua posse direta, bem assim que, in casu, a propriedade do bem ainda não se consolidou em nome do autor, nada há a reparar no julgamento de improcedência do pedido correspondente.

3. Os honorários advocatícios, quando a parte atribui valor certo à causa, não irrisório, devem ser arbitrados conforme determina o art. 85, § 2º, do CPC. 4. Apelação não provida
.” (Acórdão 1137741, 07156955420188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 23/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(grifei).

Ainda:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIROS - LANÇAMENTO DE RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO VIA RENAJUD - RECONHECIMENTO DA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ - DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SÚMULA 303 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO - ARTIGO 85 DO CPC.

O entendimento do STJ é de que, "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios" (Súmula 303).

"O § 2º do art. 85 do CPC veicula a regra geral, de aplicação obrigatória
, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem
ser fixados no patamar de dez a vinte por cento
, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa" (REsp 1746072/PR). Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser arbitrados com observância dos critérios legais e de modo não aviltar o trabalho do advogado.
Fixados os honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do §2°, do art. 85 do, CPC, não há que se falar em alteração para arbitramento por apreciação equitativa, a teor do §8° do respectivo diploma legal, por se tratar de norma de aplicação subsidiária
.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.236345-1/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado) , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2021, publicação da súmula em 13/01/2022) (grifei).

Em conclusão, é sobre o valor da causa que os honorários serão arbitrados e serão no percentual de 15%, porquanto atende as peculiaridades do caso.

Isso posto,
dá-se parcial provimento ao Apelo do
Banco do Brasil S.A.
, embargado de terceiros, a fim de reformar o comando da sentença que arbitrou em R$1.000,00 os honorários advocatícios para que seja no percentual de 15% sobre o valor da causa
.

Não se conhece do recurso do advogado
Filipe Bruno dos Santos
, patrono do embargante de terceiros
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022